Tribunal: TJSP
Processo: 2262620-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Ação de exigir contas. Deferimento de tutela provisória consistente na expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP para informar a existência da demanda no registro de empresa que não compõe a lide. Agravo de instrumento da ré.

Tutela provisória. Seu deferimento é medida excepcional, aqui não se justificando diante do que consta nos autos.

Operações societárias

Ementa:
Ação de exigir contas. Deferimento de tutela provisória consistente na expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP para informar a existência da demanda no registro de empresa que não compõe a lide. Agravo de instrumento da ré.

Tutela provisória. Seu deferimento é medida excepcional, aqui não se justificando diante do que consta nos autos.

Operações societárias levadas a cabo pela agravante que, por si só, não são suficientes para comprovar a probabilidade do direito das agravadas. Necessário aguardar-se, antes de mais nada, o julgamento das contas prestadas, ocasião em que se verificará, com maior grau de confiabilidade, a existência e o "quantum" de eventual crédito em favor das recorridas.

Decisão reformada. Agravo de instrumento a que se dá provimento.